Tribunal: TJMT
Processo: 1001802-24.2024.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001802-24.2024.8.11.0024
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[PODIUM TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 18.906.746/0002-05 (RECORRIDO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI - CPF: 019.751.421-95 (ADVOGADO), NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO (JUIZO RECORRENTE), CLÁUDIA MÁRCIA S. RODRIGUES - PREGOEIRA (JUIZO RECORRENTE), A C L CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 27.711.219/0001-55 (JUIZO RECORRENTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A C L CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 27.711.219/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE EMPRESA POR EXIGÊNCIA EDITALÍCIA FORMAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. CERTIDÃO EM FORMATO INEXISTENTE. IRREGULARIDADE. DÚVIDA QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA VENCEDORA. NECESSIDADE DE REANÁLISE. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato da Pregoeira e do Prefeito do Município de Planalto da Serra/MT, no bojo do Pregão Eletrônico n. 014/2024, que objetivava a contratação de serviços de manutenção de estradas vicinais. Sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para anular a inabilitação da Impetrante, por excesso de formalismo, determinando a reanálise de sua documentação e a reavaliação da qualificação técnica da empresa vencedora, ACL Construtora Ltda.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) saber se o mandado de segurança seria via inadequada por demandar dilação probatória; (II) saber se é juridicamente possível declarar a Impetrante vencedora do certame no bojo do
writ
; e (III) verificar se a inabilitação da Impetrante por formalismo exacerbado e a habilitação da empresa vencedora sem comprovação inequívoca de capacidade técnica são compatíveis com a legalidade e os princípios licitatórios.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois o mandado de segurança é instrumento idôneo para controle da legalidade de atos licitatórios, desde que fundado em prova pré-constituída, como no caso.
4. Acolhe-se parcialmente a preliminar de inépcia da inicial apenas para afastar o pedido de declaração da Impetrante como vencedora, pois tal providência invade a esfera discricionária da Administração.
5. O mandado de segurança é via adequada para o controle de legalidade dos atos administrativos licitatórios, não havendo necessidade de dilação probatória para apurar excesso de formalismo na inabilitação.
6. A inabilitação da Impetrante mostrou-se ilegal, pois a documentação apresentada cumpria a finalidade exigida pelo edital, configurando apego exacerbado à forma em detrimento do conteúdo.

7. A exigência de certidão em modelo descontinuado afronta os princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e da eficiência administrativa.
8. Quanto à habilitação da empresa vencedora, restaram dúvidas razoáveis sobre a compatibilidade dos atestados de capacidade técnica apresentados com o objeto do certame, impondo-se a reanálise pela Administração.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança é via adequada para controle da legalidade de atos licitatórios quando fundado em prova pré-constituída. 2. É inepto o pedido de declaração da Impetrante como vencedora, por se tratar de matéria afeta à discricionariedade administrativa. 3. A inabilitação de licitante por formalismo excessivo, sem prejuízo à finalidade da exigência editalícia, é ilegal. 4. A exigência de documento em formato inexistente viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. 5. A existência de dúvida razoável quanto à qualificação técnica da empresa vencedora impõe reavaliação pela Administração.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 496, I; L. 12.016/2009, art. 14, § 1o; L. 14.133/2021, arts. 5o, 67, 69.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica Podium Transporte e TerraPlanagem Ltda., contra ato tido por ilegal, praticado pela Pregoeira do Município de Planalto da Serra, Sra. Cláudia Márcia S. Rodrigues, com a participação do Prefeito Municipal, Sr. Natal Alves de Assis Sobrinho, e tendo como litisconsorte passiva necessária a empresa ACL Construtora Ltda., concedeu parcialmente a segurança para determinar que a municipalidade reanalise a documentação da Impetrante, afastando o excesso de formalismo quanto à exigência da declaração e da certidão.

No caso de ser a Impetrante habilitada, determinou, ainda, a reavaliação da qualificação técnica da empresa ACL, diante de dúvida razoável quanto à compatibilidade entre os atestados apresentados e o objeto do certame.

Além disso, submeteu a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este e. Tribunal de Justiça (id. 294335397).

A Municipalidade apresentou petição comunicando a ocorrência de fato superveniente, consistente na prolação de nova sentença em outro Mandado de Segurança (n. 1001876-78.2024.8.11.0024), igualmente relacionado ao mesmo procedimento licitatório e à mesma exigência editalícia.

Ressaltou a existência de decisões contraditórias, uma vez que, enquanto o Juízo da Segunda Vara reconheceu excesso de formalismo na exigência documental, o Juízo da Primeira Vara manteve a inabilitação do licitante.

Diante disso, requereu a consideração do referido fato no julgamento do reexame, com vistas à uniformização da interpretação jurídica, inclusive mediante eventual suspensão dos efeitos da decisão conflitante até o pronunciamento definitivo deste Tribunal (id. 299810892).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Dr. José Zuquetti, opinou pela ratificação da sentença (id. 300831353).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, trata-se de Remessa Necessária de Sentença que concedeu a ordem na ação constitucional supramencionada, para determinar ao Município de Planalto da Serra que proceda à reanálise da documentação da concorrente à licitação, ora Impetrante, em razão do excesso de formalismo quanto à exigência da declaração e da certidão e, caso seja habilitada, realize a reavaliação da qualificação técnica da empresa ACL, diante da dúvida razoável acerca da compatibilidade entre os atestados apresentados e o objeto do certame.

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica Podium Transporte e TerraPlanagem Ltda. Impetrou Mandado de Segurança
contra atos, indigitados coatores, atribuídos ao Prefeito e à Pregoeira do Município de Planalto da Serra/MT, no bojo do Pregão Eletrônico n. 014/2024, que visava a contratação de empresa para manutenção de estradas vicinais.

Narra a Impetrante que foi inabilitada no certame por, supostamente, não apresentar a “declaração” exigida no subitem 6.21.3 do edital, com os índices econômicos assinados por contador, e por não apresentar certidão de falência e recuperação judicial com menção expressa à “recuperação extrajudicial”, conforme subitem 6.21.5 do edital.

Discorre que os documentos apresentados atenderam materialmente às exigências e que o modelo de certidão anterior foi descontinuado por este Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aponta, ainda, que a empresa vencedora, ACL Construtora Ltda., não teria apresentado documentação técnica compatível com o objeto da licitação, o que teria gerado prejuízo ao erário.

Por sua vez, ao prestar informações, as autoridades impetradas defenderam a legalidade da inabilitação.

A pessoa jurídica ACL, admitida como litisconsorte passiva necessária, apresentou defesa e alegou preliminares de inadequação da via eleita e inépcia parcial da inicial.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela concessão da segurança, reconhecendo excesso de formalismo na inabilitação da Impetrante e dúvidas quanto à regularidade da habilitação da empresa vencedora.

O Juízo de primeira instância concedeu parcialmente a segurança para anular o ato de inabilitação da Podium e determinar o retorno do processo à fase de habilitação, rejeitando o pedido de declaração da empresa como vencedora do certame. Confira-se o fundamento e dispositivo da sentença:

“[...] Caracteriza-se como remédio constitucional célere, de cognição sumária, que exige prova pré-constituída do direito alegado, cuja demonstração deve se dar de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a analisar as preliminares e, em seguida, o mérito.

A empresa ACL Construtora Ltda. arguiu, em sede de contestação, preliminares de inadequação da via eleita e inépcia parcial da inicial.

No que tange à inadequação da via eleita, sustenta que a matéria demandaria dilação probatória.

Contudo, a análise do alegado excesso de formalismo pode ser realizada com base nos documentos já acostados aos autos, sendo o mandado de segurança via adequada para aferir a liquidez e certeza do direito em face de atos administrativos reputados ilegais.

A jurisprudência reconhece o mandado de segurança como instrumento hábil para impugnação de procedimento licitatório, inclusive quanto à análise do cumprimento do edital, cláusulas e condições, sendo desnecessária a abertura de processo administrativo prévio.

Ademais, a existência de direito líquido e certo para impetração de mandado de segurança não reclama avaliação probatória complexa quanto aos fatos, o que não se confunde com a valoração jurídica de fatos incontroversos.

A questão da qualificação técnica da empresa vencedora, embora possa ter contornos técnicos, também pode ser apreciada à luz dos documentos e das exigências editalícias, sem que isso, por si só, inviabilize o writ.

O exame de regularidade de atos administrativos vinculados ao edital prescinde, em regra, de dilação probatória incompatível com o mandado de segurança. Rejeito, pois, esta preliminar.

Quanto à inépcia parcial da inicial, no que se refere ao pedido de ser declarada vencedora, aparenta razão a litisconsorte.

O mandado de segurança, caso concedido, tem o condão de anular o ato coator, mas não de substituir a discricionariedade administrativa na escolha da proposta vencedora, devendo o certame, se for o caso, retornar à fase apropriada para nova análise.

Os tribunais superiores orientam que o controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários deve-se limitar ao exame de sua legalidade, eximindo-se o Judiciário de adentrar na análise de mérito do ato administrativo.

Consequentemente, acolho parcialmente a preliminar para reconhecer a inépcia do pedido de declaração automática da Impetrante como vencedora, sem prejuízo da análise dos demais pedidos.

No mérito, a controvérsia central reside na legalidade da inabilitação da Impetrante e na regularidade da habilitação da empresa ACL Construtora Ltda.

Quanto à inabilitação da Impetrante, esta se deu por suposto descumprimento aos subitens 6.21.3 (ausência de "Declaração" específica dos índices econômicos) e 6.21.5 (modelo da Certidão de Falência e Concordata) do Edital.

O art. 69, §1o, da Lei n 14.133/2021, dispõe que "A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital."

A Impetrante apresentou os documentos contendo os índices econômicos, devidamente assinados por seu contador, que declara expressamente nos documentos (ID 187713255 e 187713258) a responsabilidade pelas informações ali contidas.

A ausência de um documento apartado com o título "Declaração", quando a substância da exigência – a apresentação dos índices atestados por profissional contábil – foi cumprida, configura um apego excessivo à forma em detrimento da finalidade do ato.

Esse entendimento encontra amparo na moderna tendência interpretativa em matéria de licitações públicas, que privilegia a instrumentalidade das formas em detrimento do rigorismo formal exacerbado.

O formalismo na licitação deve ceder à razoabilidade e à busca pela proposta mais vantajosa quando a falha formal não compromete a segurança jurídica ou a isonomia do certame.

A finalidade precípua da documentação de qualificação econômico-financeira é, conforme o art. 69 da Lei n. 14.133/2021, a demonstração da capacidade econômica e financeira do licitante para executar o objeto do contrato, objetivo que foi alcançado com a documentação apresentada pela Impetrante.

A jurisprudência tem se consolidado nesse sentido, rechaçando o formalismo exacerbado que não implique prejuízo à Administração ou aos demais licitantes.

Os tribunais superiores têm reiteradamente decidido que o rigor formal não pode prejudicar a finalidade da licitação, que é a busca da proposta mais vantajosa para a Administração.

De igual modo, os princípios do formalismo moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa permitem que o licitante promova a juntada posterior de documentos que apenas esclarecem ou complementam a documentação já apresentada.

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo.

Ademais, no caso concreto, a inabilitação por rigorismo formal acabou por obstar a seleção de proposta que, conforme destacado pelo Ministério Público, apresentava valor significativamente mais vantajoso para a Administração, o que contraria frontalmente o princípio da seleção da proposta mais vantajosa, expressamente previsto na Lei n. 14.133/2021, art. 5o, como objetivo fundamental do processo licitatório.

No que concerne à Certidão de Falência e Concordata, a própria Administração Municipal, ao analisar o recurso administrativo da Impetrante (ID 176555751 - Pág. 4), reconheceu a impossibilidade fática de obtenção da certidão no exato molde anteriormente exigido, em virtude de alteração no sistema do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e afastou a obrigatoriedade de apresentação da certidão com a menção expressa à recuperação extrajudicial.

Assim, a manutenção da inabilitação por este motivo carece de fundamento, configurando-se contraditória com a própria análise administrativa, em afronta direta ao princípio da segurança jurídica e da boa-fé, positivados na Lei n. 14.133/2021.

A exigência de documento em formato específico, quando o seu conteúdo essencial foi devidamente apresentado e atende à finalidade da norma, configura violação ao princípio da proporcionalidade e da eficiência administrativa (CRFB/1988, art. 37, caput).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que o formalismo exagerado não pode prejudicar o interesse público nem os interesses privados legitimamente exercitáveis.

Ao mesmo tempo, o princípio da autotutela administrativa impõe à Administração o dever de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade.

O excesso de formalismo, ao comprometer a competitividade do certame e obstar a seleção da proposta mais vantajosa, configura ilegalidade que deve ser sanada.

Portanto, a inabilitação da Impetrante por esses fundamentos revela-se ilegal por excesso de formalismo e por violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência administrativa e obtenção da proposta mais vantajosa.

Quanto à habilitação da empresa ACL Construtora Ltda, a Impetrante alega que os atestados de capacidade técnica apresentados pela ACL não são compatíveis com o objeto da licitação (execução de obras) e não atendem aos quantitativos mínimos.

O Município, por sua vez, informa que seu departamento de engenharia considerou a documentação técnica da ACL adequada.

A Lei n. 14.133/2021, em seu art. 67, II, permite a comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa por meio da apresentação de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

A avaliação da similaridade e complexidade possui um componente técnico que, em regra, compete à Administração.

Os documentos juntados pela ACL (ID 176555758) demonstram, por exemplo, atestados referentes a coordenação, supervisão, controle de subsídios à fiscalização de obras rodoviárias e serviços de hora-máquina.

O edital do Pregão n. 014/2024 (ID 176555745) tem como objeto a "MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS".

A adequação de atestados de fiscalização ou de locação de equipamentos para comprovar capacidade de execução de obras é uma questão controversa e depende da análise pormenorizada dos serviços efetivamente descritos nos atestados e sua correlação com o objeto licitado.

Existe a necessidade de correspondência entre os atestados de qualificação técnica e o objeto licitado, assim como é considerada irregular a aceitação de atestados de capacidade técnica que não contemplem os serviços de maior relevância técnica e valor significativo dentre os que compõem o objeto licitado.

De igual modo, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

A exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional deve limitar-se às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, conforme o art. 67, §1o da Lei n. 14.133/2021.

Não obstante, a comprovação deve necessariamente se referir a experiência na execução de serviços com características essencialmente semelhantes aos pretendidos pela Administração.

O Ministério Público (ID 190435600) também levantou dúvidas pertinentes sobre essa qualificação, ressaltando que a ACL não possui qualificação técnica, uma vez que os atestados de capacidade técnica apresentados não se referem à execução de obras, mas sim à fiscalização e locação de máquinas.

Há significativa distinção técnica entre a capacidade para fiscalizar ou supervisionar obras, ou ainda meramente locar equipamentos, e a efetiva aptidão para executar integralmente os serviços de manutenção em estradas vicinais, que demandam conhecimento operacional específico.

Além disso, a questão dos quantitativos mínimos para as parcelas de maior relevância técnica (subitem 6.22.6.1 do edital) necessita de comprovação cabal.

A compatibilidade entre os serviços anteriores e o serviço licitado deve ser entendida como condição de similaridade e não de igualdade absoluta, sendo certo que a avaliação técnica não deve resvalar para o rigorismo formal e deve observar a substancialidade das condições técnicas.

A simples homologação pelo setor técnico municipal não é imune ao controle de legalidade, especialmente quando há indícios de que os atestados podem não refletir a experiência necessária para a execução do objeto principal da licitação

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe que a Administração observe fielmente as próprias regras que estabeleceu no edital.

A discrepância entre "fiscalizar" ou "locar máquinas" e "executar obras de manutenção de estradas" é significativa e merece reanálise aprofundada pela Administração, à luz do princípio da vinculação ao edital e da busca pela proposta efetivamente apta a atender ao interesse público.

A qualificação técnica inadequada pode comprometer a execução satisfatória do objeto contratual, resultando em prejuízos à Administração e ao interesse público.

A doutrina ensina que a qualificação técnica operacional consiste em qualidade pertinente às empresas que participam da licitação. Envolve a comprovação de que a empresa, como unidade jurídica e econômica, participara anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratação almejada pela Administração Pública.

O princípio da segurança jurídica nas contratações públicas exige que a Administração seja diligente na verificação da qualificação técnica dos licitantes, assegurando que estes possuam, de fato, a capacidade para executar satisfatoriamente o objeto contratado.

A inobservância desse dever pode ensejar a nulidade do procedimento licitatório, bem como eventual responsabilização dos agentes públicos envolvidos.

Em suma, há fundada dúvida quanto à qualificação técnica da empresa declarada vencedora, o que impõe a reanálise desta questão pela Administração, em observância aos princípios da legalidade, eficiência e segurança jurídica.

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e CONCEDO PARCIALMENTE a segurança pleiteada por PODIUM TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA para: ANULAR o ato administrativo que inabilitou a Impetrante no Pregão Eletrônico n. 014/2024, por excesso de formalismo quanto aos subitens 6.21.3 e 6.21.5 do Edital; DETERMINAR que a Comissão de Licitação do Município de Planalto da Serra proceda à REANÁLISE da documentação de habilitação econômico-financeira da Impetrante, considerando a substância dos documentos apresentados (Índices de Liquidez assinados por contador e a Certidão de Falência/Concordata emitida pelo TJMT), em consonância com os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas; e CONFIRMAR a medida liminar anteriormente deferida (ID 177278461), mantendo a suspensão do certame até o integral cumprimento desta decisão.

Caso a Impetrante seja considerada habilitada após a referida reanálise, DETERMINAR que a Comissão de Licitação REAVALIE a qualificação técnica da empresa ACL Construtora Ltda., verificando pormenorizadamente se os atestados apresentados comprovam, de forma inequívoca, a capacidade para a execução dos serviços objeto do Pregão Eletrônico n. 014/2024 e o atendimento aos quantitativos mínimos exigidos no edital para as parcelas de maior relevância técnica, procedendo, em seguida, ao regular prosseguimento do certame, com a consequente reclassificação das propostas, se for o caso, visando a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, em estrita observância à Lei n. 14.133/2021. [...]

Após o trânsito em julgado – Lei n. 12.016/2009, art. 14, caput c/c CPC, arts. 1.023, caput e 1.003, § 5o -, inexistindo recurso voluntário das partes e diante do duplo grau obrigatório, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, ENVIE/REMETA os autos ao Tribunal de Justiça do Estado, fazendo-o com as baixas e anotações devidas.

[...]” (id. 29433598).

No caso posto, o ato sentencial concedeu parcialmente a segurança em desfavor da Fazenda Pública Municipal, decisão que desafia remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil e da Lei n. 12.016/2009.

Com efeito, entendo que a sentença deve ser ratificada por este colegiado.

Inicialmente, passa-se à análise das preliminares aventadas no mandado de segurança: inadequação da via eleita e inépcia parcial da inicial.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A preliminar de inadequação da via eleita, levantada pela litisconsorte passiva necessária, ACL Construtora Ltda., ao argumento de necessidade de dilação probatória, não merece prosperar.

O mandado de segurança é meio hábil ao controle de legalidade de atos administrativos licitatórios, desde que fundado em prova pré-constituída, como ocorre na espécie.

O alegado excesso de formalismo pode ser apurado com base nos documentos constantes dos autos, sendo a via mandamental adequada para aferir a liquidez e certeza do direito invocado.

A controvérsia sobre a qualificação técnica da empresa vencedora, ainda que com conteúdo técnico, pode ser apreciada à luz dos documentos e das exigências editalícias, não se exigindo dilação probatória.

Portanto, a
REJEIÇÃO
da
preliminar deve ser confirmada.

1.2. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL

Assiste razão parcial à litisconsorte passiva necessária ao suscitar a inépcia do pedido de declaração da Impetrante como vencedora da licitação.

Há de ser reconhecida a impossibilidade jurídica de formulação de tal pedido, por se tratar de matéria afeta à discricionariedade da Administração.

O mandado de segurança, caso concedido, tem como efeito a anulação do ato apontado como coator, mas não pode substituir a escolha administrativa da proposta vencedora, devendo o certame retornar à fase adequada.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores está no sentido de que o controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários se limita ao exame da legalidade, sem imissão no mérito administrativo.

Logo, o
ACOLHIMENTO PARCIAL
da preliminar, para reconhecer a inépcia do pedido de declaração da Impetrante como vencedora da licitação, sem prejuízo da análise dos demais pedidos, deve ser mantido.

2. DO MÉRITO

O ponto nevrálgico da questão posta nos autos cinge-se à legalidade da inabilitação da Impetrante, fundada na ausência de declaração contábil específica e na apresentação de certidão de falência em modelo distinto do previsto no edital.

Constata-se que os documentos apresentados pela empresa Podium atendem às exigências editalícias quanto aos índices econômicos, assinados por contador com declaração de responsabilidade técnica. A inexistência do título formal “Declaração” não compromete a finalidade da exigência.

Quanto à certidão de falência e concordata, o próprio Município reconheceu que houve alteração no sistema do Tribunal de Justiça do Estado, impossibilitando a emissão do modelo anterior (id. 176555751, pág. 4), razão pela qual a exigência de formato inexistente viola os princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da boa-fé.

Como citado na sentença sob reexame:

“Ademais, no caso concreto, a inabilitação por rigorismo formal acabou por obstar a seleção de proposta que, conforme destacado pelo Ministério Público, apresentava valor significativamente mais vantajoso para a Administração, o que contraria frontalmente o princípio da seleção da proposta mais vantajosa, expressamente previsto na Lei n. 14.133/2021, art. 5o, como objetivo fundamental do processo licitatório.”

Ou seja, a inabilitação da Impetrante configurou excesso de formalismo, incompatível com os princípios do formalismo moderado e da busca pela proposta mais vantajosa, nos termos da Lei n. 14.133/2021.

A sentença analisou adequadamente a questão, aplicando corretamente a legislação e a jurisprudência.

Forte nesses argumentos, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO A SENTENÇA
,

em
Remessa Necessária, mantendo a concessão parcial da segurança pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pela Podium Transporte e TerraPlanagem Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025